Tribunal: TJDFT
Processo: 0724503-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. REGRA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte é intimada a especificar as provas que entender necessárias, mas deixa de se manifestar. Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação monitória, apresentar documento escrito, sem eficácia de título executivo, que indique ser ele titular do direito de exigir do devedor capaz, dentre outras hipóteses, o pagamento de quantia em dinheiro. Comprovando o autor os fatos constitutivos de seu direito, incumbe ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pela parte adversa, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título de crédito. A embargante não logrou demonstrar que a cártula fora dada em garantia de negócio estranho ao processo ou que não houve a prestação do serviço.